Tribunal: TJSP
Processo: 2198709-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cobrança de débito – Cautelar de arresto de bens de empresas pertencentes ao grupo econômico - Indeferimento – Inconformismo – Inexistência dos requisitos legais descritos no art.300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida – Questão que exige maior dilação probatória e oitiva da parte contrária - Ausência de verossimilhança – Constrição de bens que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cobrança de débito – Cautelar de arresto de bens de empresas pertencentes ao grupo econômico - Indeferimento – Inconformismo – Inexistência dos requisitos legais descritos no art.300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida – Questão que exige maior dilação probatória e oitiva da parte contrária - Ausência de verossimilhança – Constrição de bens que não pode atingir nessa fase processual bens de estranhos à lide - Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2198709-83.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante STONE PAGAMENTOS S/A, são
agravados JPL - BELIKAR COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E
ACESSORIOS LTDA, BELIKAR MOTOS COMÉRCIO M P A LTDA, BELIKAR
VEICULOS LTDA, JULIANA PREDA LEME, VANESSA PREDA, ADILSON
SILVA LEME e RENISIA PREDA LEME.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U. Sustentou oralmente
o Dr. BRUNO OSMO.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2198709-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no44338
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 44338
AGRV.No: 2198709-83.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : STONE PAGAMENTOS S/A.
AGDO. : JPL BELIKAR E OUTROS.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cobrança de débito

Cautelar de arresto de bens de empresas pertencentes ao grupo
econômico - Indeferimento Inconformismo Inexistência dos
requisitos legais descritos no art.300 do Código de Processo
Civil, para a concessão da medida Questão que exige maior
dilação probatória e oitiva da parte contrária - Ausência de
verossimilhança Constrição de bens que não pode atingir
nessa fase processual bens de estranhos à lide - Decisão
mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 156/157 (Vistos. Postergo para
momento
posterior
ao
exercício
do
contraditório
a
apreciação do pedido de arresto cautelar, vez que, em que
pesem os argumentos do autor, não vislumbro por ora os
requisitos constantes do art. 300 do CPC. Além disso, não é
o caso de a responsabilidade patrimonial recair sobre os
demais antes que se decida a respeito do requerimento de
desconsideração da personalidade jurídica. A formulação do
pedido de desconsideração na inicial permite, apenas, que
se instale o contraditório logo de início, não que se o
suprima. A despeito da previsão de designação de audiência
de conciliação ou de mediação (art. 334, CPC), tal
expediente, aplicado de forma peremptória e inflexível,
implicará colapso do CEJUSC local e mesmo da pauta de
audiências
deste
juízo,
sem correspondente ganho em
celeridade e efetividade processuais. Assim, imperioso
ponderar que é dedutível do novo sistema a atribuição ao
juiz de poder geral de adaptabilidade procedimental às
especificidades do litígio (art. 139, VI, do CPC), de modo
que, não se nos mostra prejudicial a qualquer dos
litigantes ou mesmo ao objetivo da lei, relegar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2198709-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no44338
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3
solenidade para momento posterior. E isto se faz em
consideração ao dever do juiz de velar pela duração
razoável do processo e pela possibilidade de promover a
qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, II e V,
CPC).Por isso, até que seja estruturada de forma eficiente
o setor destinado à composição entre os litigantes, por
ora, deixo de designar audiência, desde já alvitrando que a
tentativa de composição se dê após a fixação dos pontos
controvertidos e estabilização da demanda, de modo mais
eficiente
e
proveitoso.
Nestes
termos,
citem-se
os
requeridos para querendo contestar em15 dias (arts. 335,
III, c.c. 231, CPC), sob pena de serem presumidos
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Citem-se, ainda,
os requeridos para querendo manifestarem-se a respeito do
requerimento de desconsideração da personalidade jurídica,
bem como requererem as provas cabíveis, no prazo de 15
(quinze) dias (art. 135 do CPC).Int.) que indeferiu o
pedido de arresto cautelar e contra a r.decisão de
fls.168/169
(Vistos.Fls.159/161:trata-sede
embargos
de
declaração opostos pela parte autora contra a decisão de
fls.156/157, em que se postergou para momento posterior ao
contraditório a apreciação do pedido de arresto cautelar.
Decido. Assiste parcial razão ao embargante, tao somente n
o tocante ao pedido de expedição de certidão de ajuizamento
da presente ação para o fim de averbação nos registros
imobiliários, nos termos do art.54,IV,da Lei Federal
n.o13.097/2015 o que deve ser deferido nesta via de
cognição sumária. Nessa toada, a claro a decisão de
fls.156/157, para constar parágrafo com a seguinte redação:
"Defiro a expedição de certidão a ser registrada na
matrícula de imóveis de propriedade dos réus, nos termos do
art.54,IV, da Lei Federa ln.o13.097/2015,afim de informar a
existência da presente demanda". No mais, mantenho a
decisão como lançada, vez que inexiste, no presente caso,
qualquer obscuridade ou omissão a ensejar esta medida. O
mesmo se diga em relação a contradição. Ressalte-se que a
contradição deve decorrer de afirmações emitidas na própria
decisão, o que não ocorre na espécie. Por fim, também não
houve qualquer erro material. Houve, isso sim, em suma,
tomada de posição e decisão contrárias aos interesses da
embargante. Nem por isso, ou apesar disso, enseja a matéria
reexame em grau de embargos de declaração. Como se vê, de
acordo com o embargante, nos autos do processo informado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2198709-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no44338
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
houve a alienação por hasta pública de imóvel de
propriedade dos réus ADILSON SILVA LEME e RENISIA PREDA
LEME. Ocorre que o contrato de que decorreu os valores ora
cobrados foi celebrado entre a parte autora e a JLP

BELIKAR COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
sendo que os réus acima mencionados sequer integram o
quadro societário da empresa contratante. É nesse sentido
que restou decidido a fls. 156/157 que "não é o caso de a
responsabilidade patrimonial recais sobre os demais antes
que se decida a respeito do requerimento de desconsideração
da personalidade jurídica" não se constatando a alegada
omissão, mas mero inconformismo do embargante. Ante o
exposto, acolho em parte os embargos de declaração. Int.),
que acolheu em parte os embargos de declaração, apenas para
autorizar a expedição de certidão de registro na matrícula
de imóveis dos réus.
Sustenta que está presente o requisito do
fumus boni juris, pois o grupo econômico Belikar está
plenamente demonstrado, o que autoriza a inclusão das
empresas Belikar Motos Comércio de Motocicletas Peças e
Acessórios Ltda e Belikar Veículos Ltda e seus sócios no
polo passivo. Alega existir confusão patrimonial e abuso de
personalidade jurídica. Afirma que no endereço constante na
Jucesp, há apenas um galpão abandonado e um estacionamento,
o que indica que a sociedade foi utilizada apenas em seu
aspecto firmal, em abuso de personalidade. Informa que os
sócios da ré também são sócios das demais empresas do
grupo, sendo que a jurisprudência considera formado um
grupo econômico quando empresas são criadas por familiares
com funcionamento sob o mesmo nome fantasia, no mesmo ramo
de atividade e endereços próximos ou comuns. Esclarece que
restou comprovado também o periculum in mora, pois há
provas que os réus são insolventes. Pleiteia o bloqueio de
ativos
financeiros
em
todas
as
contas
correntes,
investimentos e aplicações financeiras de todas as empresas
e de seus sócios, via bacenjud e pesquisa de extratos
bancários desde dezembro de 2017. Por fim, pleiteia também
o bloqueio de veículos em nome de todos os réus, via
renajud e a penhora no rosto dos autos no
1064650-11.2015.8.26.0100. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2198709-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no44338
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
A agravante propôs ação de cobrança com
pedido cautelar em face de JPL - BELIKAR COMERCIO DE
MOTOCICLETAS, PECAS E ACESSORIOS LTDA, BELIKAR MOTOS
COMERCIO DE MOTOCICLETAS PECAS E ACESSORIOS LTDA, BELIKAR-
VEICULOS LTDA, JULIANA PREDA LEME, VANESSA PREDA, ADILSON
SILVA LEME e RENISIA PREDA LEME, alegando que firmou
contrato de credenciamento em julho de 2017, junto a
empresa JPL Belikar, onde forneceu em aluguel uma
maquininha de cartão de crédito para as suas transações.
Afirma que a empresa aderiu ao sistema RAVL
automático a fim de adiantar seus recebíveis e que entre
04.12.17 e 02.04.18, a autora adiantou o valor total de
suas transações perfazendo o total de R$ 113.629,02, em
favor da ré.
Sustenta que em 03.04.18, veio um chargeback
de R$ 58.236,00, desfalcando negativamente a conta da ré,
sendo que após sua contestação, a ré transacionou apenas R$
5.000,00, até 01.06.18, que era insuficiente para cobrir o
seu saldo devedor, o que gerou a suspensão do contrato.
Informa que mesmo após notificações de
cobrança, não obteve a quitação da obrigação, o que exigiu
a propositura da presente ação.
Pleiteou o arresto cautelar de bens de todas
as empresas pertencentes ao grupo econômico Belikar e de
todos os seus sócios, visando garantir o resultado útil da
ação.
O
magistrado
em
decisão
fundamentada,
indeferiu o pedido, por não vislumbrar os requisitos do
art.300 do CPC, postergando para momento posterior ao
exercício do contraditório a apreciação do pedido de
arresto (fls.156/157).
A agravante interpôs embargos de declaração
às fls.159/161, que foi parcialmente acolhido apenas para
autorizar a expedição de certidão de registro da ação na
matrícula dos imóveis dos réus (fls.168/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2198709-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no44338
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
É contra essas r. decisões que se insurge a
autora, e em que pese o seu inconformismo, as mesmas
merecem ser mantidas.
Com efeito, o que interessa para que seja
deferido o pleito in limine é a presença de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
Para a concessão 'initio litis' da liminar,
fica o juiz adstrito à sua plena convicção, porém, o ato de
deferimento
é
vinculado
à
existência
dos
referidos
requisitos, não podendo o julgador deles se afastar, e a
análise destes entrará no campo da subjetividade, que não
poderão ultrapassar as fronteiras da razoabilidade.
Para tanto, o requerente da tutela deve
demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança das
alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de
defesa.
No caso, no entanto, não há como acolher o
pedido cautelar de arresto de bens em nome das empresas do
grupo Belikar e de seus sócios, pois o contrato foi firmado
apenas com a empresa JPL Belikar, onde sequer houve
diligências para localização de bens passíveis de constrição. Para que a cobrança atinja
as demais
empresas que entende pertencer ao mesmo grupo econômico,
necessária a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, previsto no art.133 do Código de
Processo Civil, observados os pressupostos previstos em
lei.
Embora
relevante
o
motivo
informado,
indubitavelmente, não é ele suficiente para caracterizar a
verdadeira
situação
de
urgência
que
justifique
o
deferimento da medida nesta oportunidade.
Nesse sentido:
Obrigação de fazer c.c. indenizatória por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2198709-83.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no44338
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
7
perdas e danos. Realização de obra em garagem de prédio que
estaria impedindo estacionamento de um dos veículos do
acionante. Pretensão ao embargo da obra. R. despacho que
indeferiu a concessão da tutela de urgência. Agravo do
autor. Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC,
por enquanto. Necessidade do contraditório e dilação
probatória adequada. Despacho que deve ser mantido, nos
estreitos limites do agravo. Recurso do demandante desprovido.( Agravo de Instrumento no
2039548-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, São
Paulo, 26 de março de 2019. Campos Petroni RELATOR).
Assim sendo, ausentes os requisitos legais
descritos no art.300 do Código de Processo Civil,
necessário se mostra a oitiva da parte contrária e dilação
probatória antes da análise da medida pleiteada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator